Tribunal: TJES
Processo: 0008848-43.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008848-43.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008848-43.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 304, CP -
uso de documento falso –

Absolvição - Impossibilidade - Provas Suficientes para o juízo condenatório - CONDUTA DOLOSA DO RÉU - CONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO -
erro não perceptível À pessoa comum -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
INVIABILIDADE
– MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

recurso conhecido e NÃO provido.
1 -
Inviável acolher o pedido de absolvição do réu por ausência de lesividade, pois o delito em análise é crime formal e instantâneo, que independe de resultado naturalístico para a consumação, se consumando no momento em que se utiliza (conscientemente) do documento falsificado. Por sua vez, não se exige a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, tampouco a terceiros.
2 –
Ademais, não há que se falar em falsificação grosseira, vez que a falsificação, no presente caso, se mostra apta em levar a pessoa comum a erro, conforme se vê no documento apresentado e submetido à perícia, sendo majoritário o posicionamento jurisprudencial de que somente deverá ser excluída a tipicidade em caso de falsificação grosseira e visível ao homem comum.
3
- A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
4

-

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008848-43.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
CÉSAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 304, com aplicação da pena do art. 297. ambos do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento no inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante pretende ser absolvido do crime, pela atipicidade da conduta, ante a ausência de lesividade social, bem como sustenta a tese de crime impossível. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para a conduta prevista no art. 307, do Código Penal. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais.

Ao apresentar contrarrazões
,
requer o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Parecer da douta

Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em linhas gerais, consta da denúncia que no dia 27 de setembro de 2020, o denunciado fez uso de Documento de Identidade Falso em nome de Pedro Paulo Ventura Filho.

Pois bem.

O crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do diploma penal, visa preservar a fé pública, tendo como sujeito passivo o Estado e sujeito ativo qualquer pessoa.

Consiste na conduta daquele que utiliza qualquer dos documentos falsificados previstos nos arts. 297 a 302 do Código Penal, sendo esta circunstância pressuposto para a configuração da conduta incriminadora. Trata-se, por este motivo, de “crime remetido”.

Ademais, é crime formal e instantâneo, que independe de resultado naturalístico para a consumação, se consumando no momento em que se utiliza (conscientemente) do documento falsificado. Por sua vez, não se exige a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, tampouco a terceiros.

Neste sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CÉDULA DE IDENTIDADE. FALSIDADE ATESTADA POR LAUDOS PERICIAIS. OCULTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apresentação de documento falso (cédula de identidade) - devidamente atestado por laudos periciais de exame documentoscópico e de comparação facial entre a fotografia aposta no RG e a imagem do acusado - com a finalidade de ocultar a condição de foragido -, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal, sendo irrelevante que a entrega do documento tenha sido realizada para atender solicitação de autoridade policial. 2.
O crime do art. 304 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro ou à fé pública
. 3. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação específica, o que não ocorreu na hipótese. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença.

(
Acórdão 1688488
, 07031198420228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

”.
Grifo nosso.

Feitas essas considerações, verificou-se, na hipótese, a comprovação do dolo do acusado ao utilizar o documento falso, tendo em vista as declarações dos agentes de polícia (fls. 17/20 e mídia de fl. 90 dos autos originários).

Observa-se, bem como, que os agentes policiais somente constataram que se tratava de documento falso após consultarem o SISP-ES.

Ademais, a alegação de falsificação grosseira também não se sustenta, uma vez que a falsificação, no presente caso, se mostra apta em levar a pessoa comum a erro, conforme se vê no documento apresentado e submetido à perícia (50/56 dos autos originários), sendo majoritário o posicionamento jurisprudencial de que somente deverá ser excluída a tipicidade em caso de falsificação grosseira e visível ao homem comum.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO E USO DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE ABORDADO EM POLICIAMENTO DE TRÂNSITO. USO DE DOCUMENTO FALSO POR PARTE DO INCREPADO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. VISTORIA NA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS E DIVERSOS DOCUMENTOS FALSIFICADOS. CRIME PERMANENTE. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONCERNENTE À OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. VÍCIO SÓ ALEGADO EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. APTIDÃO DO DOCUMENTO PARA ENGANAR E INDUZIR A ERRO. CARACTERÍSTICAS FIRMADAS PELA CORTE ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). VII - Pedido de reconhecimento de crime impossível. Com efeito, "a caracterização do crime impossível demanda a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto" (HC n. 512.059/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares d a Fonseca, DJe de 02/09/2019). In casu, o aresto impugnado consignou: "o referido documento era apto a enganar e induzir a erro qualquer pessoa, não se podendo falar em impropriedade do meio porque descoberta a farsa". Desta feita, derruir a referida premissa fática reclama incursão indevida no acervo fático-probatório, medida impraticável no âmbito do habeas corpus. VIII - (...). (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)”.
Grifo nosso.

Desta forma, não há que se falar na pretendida absolvição do recorrente.

Adiante, o apelante pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 307, do Código Penal.

Em análise da redação de ambos os delitos e da prova testemunhal acostada aos autos, é visível que a conduta do acusado não consistiu em mera atribuição de falsa identidade, vez que este se utilizou efetivamente de documento público falsificado para ludibriar os Policiais e evitar sua verdadeira identificação, em razão de possuir um mandado de prisão em seu desfavor.

Assim, tal conduta está inserida nas elementares do crime de uso de documento falso.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa.
2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime.
3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”.

Por fim, quanto ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o acusado poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. Sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.